Tribunal: CARF
Processo: 10183.721945/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721945/2010-00
ACÓRDÃO
2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO GOMES LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
IRRF DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
EXIGIR O TRIBUTO.
A destinação constitucional do imposto sobre o rendimento dos servidores
públicos estaduais não afeta a competência da União para legislar e
administrar o tributo, ao teor do art. 153, III, da Constituição Federal.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INDEPENDÊNCIA DA
DENOMINAÇÃO.
A incidência do imposto sobre os rendimentos da pessoa física independe
da denominação de “indenização” que a eles se possa dar, quando sua
natureza é nitidamente remuneratória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Andressa Pegoraro Tomazela (relatora), Marcelo Milton da Silva Risso e Wilderson Botto, que
acolheram a preliminar e deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
2
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), através
do acórdão no 04-27.922, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de
imposto de renda sobre verba supostamente indenizatória pagas pelo Estado do Mato Grosso a
servidores públicos.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através auto de
infração de imposto de renda pessoa física de f. 08, resultante de procedimento
de procedimento de fiscalização do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio
do qual se exige o crédito tributário de R$ 27.357,13, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
14.520,00
Multa de ofício - passível de redução

10.890,00
Juros de mora – calculados até 29/10/2010

1.947,13
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
3
Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 29/10/2010

Valor do crédito tributário apurado

27.357,13
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual, no valor de
R$ 52.799,99, assim descrito pela autoridade fiscal, à f. 10-18,
O sujeito passivo classificou indevidamente como isentos na Declaração de Ajuste
os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho assalariado,
conforme relatado na descrição dos fatos.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
O contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, rendimentos isentos a título de DIÁRIAS, OUTROS, no
montante Ide R$ 84.377,75.
Através do Termo de Início de Fiscalização datado de 23.07.2010 e recebido em:
30.07.2010, foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a natureza
!indenizatória dos valores acima mencionados.
Em resposta, afirmou que o valor de R$ 31.577,76 referia-se a Indenização de
Licença Prêmio e R$ 52.799,99 era referente a diárias e ajuda de custo. Para
comprovar anexou Informes de Rendimentos e Demonstrativos de cálculo de
folha-ficha financeira. Em 08.10.2010, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal no
qual o contribuinte ficou ciente de que, em relação as verbas de diárias, deveria
apresentar documentos comprovando que os valores recebidos destinaram-se,
exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por
serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho; e,
quanto à ajuda de custo, documentos comprovando que os valores recebidos
destinaram-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiário e seus familiares, na remoção de um município para outro. ! No dia
27.10.2010 o contribuinte solicitou dilação de prazo para a juntada dos
documentos solicitados, o qual foi estendido até 22.11.2010.
Até a lavratura deste Auto de Infração, não foram entregues os comprovantes
necessários.
O contribuinte ocupa o cargo de Agente de Tributos Estaduais e, como integrante
do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda
do Estado: Ide MT, percebe verba instituída pelo Estado de Mato Grosso com
sendo indenizatória. O Governo do Estado de Mato Grosso, através do Ofício
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
4
3718/06-Gabin/DRF-Cuiaba-MT, de 01.11.2006, foi orientado sobre a correta
aplicação da Legislação Tributária Federal no que se refere à retenção na fonte do
Imposto de Renda sobre a verba indenizatória criada pela Lei 79/2000 e alterada
pelas Leis 82/200^98/2001, 169/2004, 227/2005 e 234/2005.
Referido Ofício esclareceu que, das verbas pagas como indenizatórias, somente os
valores relativos às diárias estariam isentos do Imposto de Renda, de forma que o
Governo do Estado deveria fazer a retenção sobre a parte da citada verba que não
correspondesse â diária. Também foi orientado a divulgar entre os servidores que
receberam tal verba a informação de que estes deveriam manter a guarda pelo
prazo de cinco anos dos comprovantes de despesas de alimentação e pousada
relativas às diárias de viagens a trabalho que foram indenizadas e também dos
comprovantes de deslocamento, tais como bilhetes de passagem.
Posteriormente, foi expedida a Intimação Fiscal n° 145, dirigida ao Governo do
Estado de MT, para que procedesse a retificação da DIRF, em conformidade com
as orientações emanadas no Ofício acima citado, e para que a fonte informasse
em meio digital os valores pagos ou creditados mensalmente a todos os servidores
a título de Verba Indenizatória. Mais tarde, foi encaminhada a Intimação Fiscal
145-Complementar reiterando apenas a exigência para apresentação em meio
digital dos valores pagos ou creditados a título de verba indenizatória.
Em resposta o Governo do Estado encaminhou o parecer n° 17/2009/GABFISCAL,
emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de MT, que sustenta a tese de que a
referida verba indenizatória paga aos servidores do Estado de MT e a qualquer
outro agente público não tem caráter salarial e não se sujeita à incidência do
Imposto de Renda. 0 Governo do Estado de MT também ingressou com Mandado
de Segurança, processo n°2009.36.00.020009-2, requerendo a concessão de
liminar para suspender os efeitos dos atos administrativos expedidos pela RFB,
quais sejam, as intimações retrocitadas. Requereu, ainda, que fosse reconhecida a
natureza indenizatória das verbas pagas em conformidade com as Leis
Complementares Estaduais n° 169/2004 e 234/2005.
A liminar requerida foi deferida em parte para suspender o Termo de Intimação n°
145 apenas na parte que determina a imediata retificação da DIRF, podendo a
Receita Federal do Brasil prosseguir com os demais atos do procedimento de
fiscalização. É a Lei Complementar n° 79/2000 que disciplina a remuneração dos
integrantes do chamado grupo TAF. O art. 2° dessa Lei assim prescreve:
“Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da
Secretaria de Estado de Fazenda, passam a ser remunerados através do subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou
qualquer outra espécie remuneratória.
Parágrafo único: O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de
todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente
percebidas pelos integrantes do Grupo TAF.”
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
5
A verba indenizatória em questão foi, todavia, instituída pela Lei 169/2004, cujo
art. 1° modificou o art. 2° da Lei 79/2000:
“Art. 1° O art. 2° da Lei Complementar n° 79, de 13 de dezembro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da
Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela
única.
§ 1° Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade
essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do
art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.
§ 2° A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada
no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação
Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de
Estado Fazenda, limitada ao montante de R$6.000,00 (seis mil reais), para os
Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para
os Agentes Tributos Estaduais.
§ 3° A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF -
Tributação,Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação
estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo
Estadual.
§ 4° Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias,
ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de
arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas
inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2° deste artigo.
§ 5° Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de
Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba
indenizatória de que trata esta lei complementar.”
Posteriormente, esse texto foi alterado pelo art. 2° da Lei 234/2005:
“Art. 2° Ficam alterados os §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei Complementar n° 79, de 13
de dezembro de 2000, acrescentando-se, ainda, os §§ 6° a 16 ao mesmo preceito,
como segue:
“Art. 2°...
§ 2° A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada
no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de
Estado de Fazenda, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais) a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os
Agentes de Tributos Estaduais.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
6
§ 3° Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a verba indenizatória será
paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização,
segundo
0 desempenho trimestral da arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo:
I - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor
apurado no correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido
monetariamente pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC;
II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor
previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso.
(...)
§ 6° Para fins do disposto no § 3° deste artigo, considerar-se-ão para cálculo do
incremento da arrecadação tributária os valores dos impostos, do FETHAB, das
taxas, das multas, dos juros e da correção monetária, sob responsabilidade da
Secretaria de Estado da Fazenda, e a transferência de recursos previstos no art. 91
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República
Federativa do Brasil, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 42, de 19 de
dezembro de 2003.
§ 7° As rubricas excluídas pela União das transferências de recursos ao Estado não
serão consideradas no cálculo do incremento da arrecadação tributária. §
8° O incremento a que se refere o § 3° deste artigo corresponde à diferença entre
os valores efetivamente arrecadados e os parâmetros nele estabelecidos,
aplicando-se o subseqüente no que exceder ao antecedente.
§ 9° Os valores do incremento calculados em consonância com o disposto no § 3°
deste artigo serão transferidos, a cada trimestre, ao FUNGEFAZ - Fundo de Gestão
Fazendária, nos percentuais a seguir determinados:
I - 10% (dez por cento) dos valores apurados na forma,.do inciso I do § 3°;
II - 15% (quinze por cento) dos valores apurados na forma do inciso II do § 3°.
§ 10 A transferência de que trata o parágrafo anterior somente será efetivada
após a compensação do resultado negativo acumulado, no mesmo ano civil, com o
incremento obtido no trimestre de apuração.
§ 11 Os pisos fixados no § 2° deste artigo serão pagos aos integrantes do Grupo
TAF, conforme a categoria a que pertencer, independentemente da ocorrência dos
eventos previstos no § 3°.
§ 12 O montante despendido para pagamento dos valores previstos no parágrafo
anterior será descontado do valor a ser repassado ao FUNGEFAZ, nos termos do §
9°; no trimestre em que ocorrer incremento da receita, na forma estatuída no § 3°
deste artigo.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
7
§ 13 Após a dedução dos valores devidos no trimestre de aferição, a título da
verba referida no § 1°, o excesso remanescente, apurado em conformidade com o
disposto no § 9°, será, respeitada a ordem:
I - utilizado para complementação do valor da verba de que trata o § 1°, devida
em relação aos trimestres anteriores;
II - transferido para utilização no pagamento do montante da verba no trimestre
subseqüente.
§ 14 O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica em relação aos
saldos existentes em 31 de dezembro de cada ano, assegurado o pagamento da
verba de que trata o § 1° relativa ao exercício financeiro que se encerra.
§ 15 Também não serão transferidos para dedução no ano seguinte os valores
pagos j na forma prevista no § 11, não compensados até 31 de dezembro de cada
ano.
§ 16 A forma de aferição do desempenho individual do servidor, será
regulamentada em Decreto do Poder Executivo Estadual.”
Foi editado, então, pelo Governo do Estado de Mato Grosso o Decreto n°
7.008/2006, regulamentando a forma de aferição, atribuição e pagamento aos
integrantes do Grupo TAF da verba indenizatória, instituída pelo § 1° do artigo 2°
da Lei Complementar n° 79/2000, alterada pelas Leis Complementares n°
169/2004 e n° 234/2005. Os art. 5° e 6° desse decreto estabelecem os critérios a
serem utilizados na determinação dos valores devidos a cada servidor:
“Art. 5° No último dia útil do segundo decêndio dos meses de janeiro, abril, julho e
outubro de cada ano, observado o disposto no §1°, as unidades da Secretaria de
Estado de Fazenda encaminharão à CGP relatório:
I - indicativo da respectiva nota de desempenho individual, arrolando os servidores
integrantes do Grupo TAF que tenham desempenhando suas atribuições sob sua
supervisão e que fazem jus à verba indenizatória no trimestre anterior;
II - arrolando os servidores do Grupo TAF cuja verba indenizatória deverá ser
reduzida por descumprimento total ou parcial de atividade que lhe foi atribuída
individualmente ou por falta ou insuficiência de contribuição dada para o alcance
do progresso e das metas estabelecidas; (Nova redação dada pelo Dec. n°
1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08).
III - consolidando as alterações comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre
quanto às escalas de férias e de licenças dos servidores do Grupo TAF que estejam
desempenhando suas atribuições sob sua supervisão;
IV - consolidando as faltas comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre relativa
às equipes e unidades fazendárias cuja assiduidade do servidor seja controlada
por mecanismo que não possua integração com o sistema eletrônico de
gerenciamento de pessoal da CGP.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
8
§1° A redução de verba indenizatória por falta de execução ou insuficiência de
contribuição dada pelo integrante do grupo TAF para o alcance das metas e
medidas desdobradas do Plano Plurianual de Investimentos - PPA, das prioridades
estratégicas, do gerenciamento da rotina, padrões e normas ou da superação de
fatores críticos será apurada: (Nova redação dada ao §1” pelo Dec. n° 1.958/09;
Efeitos a partir de 27/08/08).
I - pela unidade onde efetivamente tenha desempenhado suas atribuições, quando
pertinente ao inciso II do caput para redução individual nos termos do inciso II do
§4° do artigo 6°;
II - pela respectiva secretaria adjunta para redução por equipe ou redução por
unidade, conforme os termos, pesos, ajustes e critérios fixados na Resolução a que
se refere o §6° deste artigo e inciso IV do §4° do artigo 6°;
III - de forma não cumulativa e limitada em função da maior redução entre as
indicadas na forma dos incisos anteriores, hipótese em que a menor redução será
desprezada.
§2° Fica dispensada a inclusão no relatório de que tratam os incisos do caput de
servidor que não fará jus à verba indenizatória:
I - em razão de ausências não justificadas no local de trabalho, bem como por
fruição de férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, afastamento
por processo disciplinar instaurado em face de denúncia crime ou representação
originada do Ministério Público e demais licenças e afastamentos;
II - cuja avaliação de corte será efetuada pela CGP, mediante o respectivo relatório
de assiduidade, encaminhado mensalmente àquela unidade fazendária, ou pelos
controles mantidos naquela Coordenadoria;
III - em razão de ter obtido nota inferior a cinco na avaliação de desempenho de
que trata o §5°.
IV - em razão de integrar a equipe ou unidade cuja redução seja efetuada com
base na Resolução a que se refere o §6° deste artigo e inciso IV do §4° do artigo 6°.
(Acrescentado o inciso IV pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08).
(...)
§5° A avaliação de desempenho de que trata o inciso I do caput será realizada
trimestralmente:
I - mediante nota variável de zero a dez com uma casa decimal;
II - para aferir o comportamento, eficiência, iniciativa e responsabilidade no
desenvolvimento das atividades atribuídas;
III - exclusivamente pelos superiores hierárquicos imediato e mediato, ou a ordem
destes, quanto relativa a servidor integrante do Grupo TAF que exercer cargo
comissionado;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
9
IV - por três servidores selecionados dentre aqueles que atuem diretamente com o
servidor avaliado, sendo um necessariamente o superior hierárquico imediato.
(...)
Art. 6° Na atribuição de atividades relativas à execução a que se refere este
decreto, para cumprimento individual ou por equipe ou por unidade fazendária,
fica autorizada a atribuição de pesos e critérios. (Alterado o caput do art. 6°, o §1°,
§2” e §3° pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08).
(...)
§ 1° Para fins do inciso II do §4° deste artigo a unidade fazendária deverá
identificar o descumprimento de normas internas, comunicações, projetos, planos,
requisições, diretrizes e instruções emanadas de autoridade hierárquica superior.
§ 4° A redução de quantidade de unidades indenizatórias será proporcional:
I - à nota final obtida pelo servidor mediante a aplicação percentual abaixo
indicada:
a) nota inferior a 5,0, redução de 100% (cem por cento);
b) nota igual ou superior a 5,0 até 5,9, redução de 40% (quarenta por cento);
c) nota igual ou superior a 6,0 até 6,9, redução de 20% (trinta por cento);
d) nota igual ou superior a 7,0 até 7,9, redução de 10% (vinte por cento);
e) nota igual ou superior a 8,0 até 8,9, redução de 5% (cinco por cento);
f) nota igual ou superior a 9,0 até 10,0, redução de 0% (zero por cento);
II - ao descumprimento total ou parcial de atividade que lhe foi atribuída
individualmente ou a equipe ou a unidade fazendária, bem como proporcional a
deficiência ou insuficiência de atividade que tenha afetado negativamente o
alcance do progresso e das metas fixadas, mediante a aplicação percentual
indicada no inciso IV, feita diretamente pela unidade onde o servidor efetivamente
tenha desempenhado atribuições sob sua supervisão; (Alterado inciso II do §4°
pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08).
III - à falta de assiduidade, afastamentos e ausências não justificadas.
(...)”
O art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 prevê as hipóteses de
isenção e não incidência do IRPF e entre elas relaciona as verbas pagas a título de
diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho; e as verbas de ajuda de custo destinada a atender despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiário e seus familiares, na remoção de um
município para outro.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
10
Para o recebimento de diárias o servidor tem, no entanto, que comprovar a efetiva
ocorrência do trabalho fora da sede e a efetiva realização dos gastos relacionados
com o deslocamento e para o recebimento de ajuda de custo é necessário que
tenha havido remoção do servidor de um município para outro.
Essas verbas devem ser entendidas como indenizatórias, pois se prestam a repor
um dano imaterial e não configuram acréscimo patrimonial.
A leitura dos dispositivos acima mencionados demonstra que os critérios para
pagamento da verba indenizatória aos integrantes do grupo TAF não estão
relacionados com o seu deslocamento fora da sede e com o conseqüente
pagamento de diárias, nem mesmo com ajuda de custo em virtude de sua
remoção para outro município.
Como se pode constatar, o pagamento da verba está condicionado ao alcance de
metas e à contribuição individual de cada servidor no desempenho trimestral da
arrecadação estadual, contribuição esta medida através de avaliação de
desempenho que considera, entre outros fatores, o comportamento, a eficiência, a
iniciativa e a responsabilidade no servidor no desenvolvimento das atividades a ele
atribuídas.
A verba paga os servidores do Grupo TAF nada mais é que uma gratificação
mensal (e não de caráter eventual) paga em função do seu desempenho funcional
e deve ser entendida como rendimento do trabalho sujeito à incidência do Imposto
de Renda. Nesse sentido cumpre citar o art. 43, § 1° CTN (lei 5.172/1966):
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda em proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.”
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 06/12/2010,
conforme consta da f. 25.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 04/11/2011, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são
Preliminarmente:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
11
i) Suspensão do processo administrativo fiscal em razão da Ação Cível Originária
1701 – STF;
ii) Ilegitimidade passiva do impugnante, que elaborou sua declaração de ajuste
conforme comprovante de rendimentos fornecido pelo Estado de Mato Grosso, e
cuja responsabilidade seria, no máximo, solidária, mas que não ocorre no caso
presente, por se tratar de retenção exclusiva na fonte;
iii) Nulidade do auto de infração em discussão, haja vista que a União não é
agente competente para exigência de imposto retido na fonte;
No mérito:
iv) O rendimento percebido tem caráter indenizatório, fora do campo de
incidência do tributo, substituindo as passagens e diárias que deixaram de ser
recebidas pelo servidor, com citação de lições doutrinárias e jurisprudência;
Por fim, requer:
i) a suspensão do presente processo administrativo fiscal até final julgamento da
ação cível originária n° 1701, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da
União, discutindo exatamente a relação juridico-tributária objeto desse processo
administrativo;
ii) a nulidade do auto de infração que captou pessoa física não responsável pelo
recolhimento do tributo, que compete à fonte pagadora, a quem fica incumbida
de classificar os rendimentos e efetuar ou não a retenção do imposto de renda na
fonte, nos termos do Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, desta
Secretaria da Receita Federal;
iii) a nulidade deste auto de infração, por incompetência da autoridade lançadora,
tendo em visa que compete ao próprio Estado-membro exigir imposto de renda
que ao fim e ao cabo lhe pertence, por força do disposto no artigo 157, I, da CF;
iv) a improcedência do lançamento realizado pela agente fiscal, tornando
insubsistente o crédito tributário nele expresso, sendo indenizatória a verba
instituída pela lei complementar estadual n° 169/2004 e ausente qualquer prova
produzida pela autoridade fiscal que infirme a sua natureza jurídica;
v) a insubsistência do auto de infração dada a ausência de prova de aquisição da
disponibilidade econômica da verba recebida pelo autuado em virtude da atual
precariedade jurídica na sua percepção, em razão de o Estado de Mato Grosso,
caso prevaleça o entendimento de que a verba é remuneratória, poder pretender
a restituição dos valores recebidos pelo autuado acima do teto remuneratório.
vi) na eventualidade de não acolhimento das teses anteriores e caso prevaleça o
entendimento pela tributação da verba instituída pela lei complementar estadual
n° 169/2004, a insubsistência do auto de infração sobre os valores que exceder ao
teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37 da CF, tendo em vista que a
percepção de valor remuneratório acima do teto não caracterizar direito adquirido
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
12
do servidor e, para efeitos tributários, não caracterizar a aquisição de
disponibilidade econômica a que alude o artigo 43, do CTN;
Irresignado, o Recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega, em apertada síntese, que:
a) é parte ilegítima no processo ora analisado, pois a fonte pagadora, no caso o
Estado do Mato Grosso, é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e recolhimento
do imposto de renda retido na fonte;
b) a União não é agente competente para exigência de imposto retido na fonte,
cujo produto pertence aos Estados-Membros;
c) a retenção de imposto de renda seria indevida por se tratar de verba
indenizatória.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Sobre a preliminar de incompetência da União e da natureza indenizatória da verba
recebida, peço vênia para descrever o voto do Conselheiro Gregório Rechmann Junior, no acórdão
no 2402-012.578, de 07/03/2024, que foi seguido pela maioria dos votos naquela oportunidade.
Veja-se:
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de auto de
infração com vistas a exigir débito do IRPF, referente ao ano-calendário 2008, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela
Contribuinte: omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual,
declarados como rendimentos isentos intitulados de diárias e ajuda de custo.
Destaca a Autoridade Administrativa Fiscal que, intimada a apresentar documentos
que comprovassem a natureza indenizatória dos rendimentos em questão, a
Contribuinte informou que é servidora pública estadual investida no cargo de Fiscal
de Tributos Estaduais que integra o Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
- Grupo TAF, que compõe a estrutura da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato
Grosso. Nessa condição, percebe verba indenizatória, instituída pelo Estado de Mato
Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual n° 169/2004, que, entre outras
medidas, alterou a Lei Complementar n° 79/2000.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
13
Acerca dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte, a
Fiscalização concluiu que:
A leitura dos dispositivos acima mencionados demonstra que os critérios para
pagamento da verba indenizatória aos integrantes do grupo TAF não estão
relacionados com o seu deslocamento fora da sede e com o consequente
pagamento de diárias. Sequer fixa regras para comprovação do deslocamento
e da realização do trabalho fora da sede. Como se pode constatar, o
pagamento da verba está condicionado ao alcance de metas e à contribuição
individual de cada servidor no desempenho trimestral da arrecadação
estadual, contribuição esta medida através de avaliação de desempenho que
considera, entre outros fatores, o comportamento, a eficiência, a iniciativa e a
responsabilidade no servidor no desenvolvimento das atividades a ele
atribuídas. A verba paga os servidores do Grupo TAF nada mais é que uma
gratificação mensal (e não de caráter eventual) paga em função do seu
desempenho funcional e deve ser entendida como rendimento do trabalho
sujeito à incidência do Imposto de Renda.
A Recorrente, como visto, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende, em síntese, que:
* a União não é agente competente para exigência de imposto retido na fonte, cujo
produto pertence aos Estados-Membros;
* ilegitimidade passiva – boa-fé da Contribuinte – apresentação da declaração de
rendimentos em sintonia com todos os informes anuais recebidos da Fonte
Pagadora; e
* natureza indenizatória das verbas recebidas.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Ilegitimidade Ativa da União e da Natureza Indenizatória da Verba Recebida
A Recorrente inaugura suas razões de defesa sustentando a nulidade do auto de
infração em discussão e reforma da decisão proferida, haja vista que a União não é
agente competente para exigência de imposto retido na fonte, cujo produto
pertence aos Estados-Membros, por força do artigo 157, I, da Constituição Federal.
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
14
O sujeito passivo requer a anulação do auto de infração, em razão da União
não ser competente para exigir o imposto de renda retido na fonte do servidor
público estadual.
Em que pesem opiniões doutrinárias divergentes, a destinação constitucional
do imposto sobre o rendimento dos servidores públicos estaduais não afeta a
competência da União para legislar e administrar o tributo, ao teor do art.
153, III, da Constituição Federal.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme destacado no apelo recursal em análise, tem-se que a matéria foi
sintetizada no Superior Tribunal de Justiça na decisão do Conflito de Competência n°
10.108- SP:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA-MANDADO DE SEGURANÇA-IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE POR ESTADO FEDERADO-COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (CF.
ART. 157, I).
I- A teor do art. 157, I da Constituição Federal, o imposto de Renda retido na
fonte é tributo estadual. Assim, o agente estadual, quando efetua a retenção,
age no exercício de competência própria- não delegada.
II- Compete à Justiça Estadual conhecer de mandado de segurança impetrado
contra retenção de imposto de renda, no pagamento de vencimentos de
servidor público estadual.
Outrossim, dos escólios do professor Marco Aurélio Greco, extrai-se o seguinte
entendimento:
A) Os artigos 157, I e 158, I da CF/88 atribuem titularidade direta e própria aos
Estados e Municípios sobre o montante do imposto sobre a renda que incidir
relativamente a rendimentos que pagarem a qualquer título. Não se trata de
valor recebido por antecipação, nem de valor cobrado por conta e em nome
da União. Tratase de receita própria por expressa determinação
constitucional. O valor que corresponder à adequada aplicação da legislação
federal do imposto relativa ao rendimento pago pertence a Estados e
Municípios. Esta titularidade tem por objeto o valor que resultar da incidência
da norma e não o valor que, de fato, tiver sido retido. Por pertencer a Estados
e Municípios, este valor não pertence à União.
B) Na hipótese de não ter havido, à época oportuna, a retenção do imposto na
fonte, o Estado ou Município terá deixado de exercer uma potestade (= poder
jurídico) de que estava investido, procedendo, por isso, à entrega ao
beneficiário de um montante superior ao que deveria ter entregue.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
15
C) Neste caso, Estado e Município podem promover a cobrança do imposto
que não foi retido à época própria, fazendo-o diretamente em relação aos
contribuintes, pois este valor lhes pertence. Sua titularidade é direta e
imediata e independe de ação de terceiros (como a União).
D) A União não tem legitimidade para receber e cobrar o valor do imposto
incidente na fonte que não foi objeto de retenção por Estado e Município. A
Constituição estabelece que a legitimidade da União é apenas sobre o que
exceder ao valor incidente na fonte, pois, quanto a esta última parte, a
legitimidade pertence ao Estado ou ao Município. Tendo havido pagamento
feito diretamente pelos contribuintes à União englobando montante que
deveria ter sido retido na fonte, o respectivo valor deve ser por ela restituído.
O valor correspondente ao imposto sobre a renda incidente na fonte pertence
aos Estados (artigo 157, 1) ou ao município (artigo 158, 1), não pertence a
União. Só pertence à União o valor devido pelos contribuintes que exceder ao
valor do imposto incidente na fonte. O pagamento feito pelos contribuintes
diretamente à União até o montante correspondente ao imposto incidente na
fonte configura pagamento a quem não tem legitimidade para recebê-lo. Tem
natureza de pagamento indevido, cuja restituição os contribuintes têm o
direito de pleitear e obter.
(Titularidade de Estados e Municípios sobre IR na Fonte: os artigos 157, I e
158, I da CF/88, in: Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
anol, n.3, maio 2003, p.117)
(grifei e destaquei)
Neste sentido, destaque-se que o Egrégio STF, há bastante tempo, vem se
pronunciando sobre a prevalência da titularidade dos Estados para figurar no polo
de ações que envolvam controvérsia sobre cobrança de restituição de Imposto de
Renda sobre rendimentos pagos a servidores públicos, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de
restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação
do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores.
2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se
discute a repetição do indébito.
Precedentes.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
16
(AI no 577.519/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
20/11/2009).
Em maio de 2021, no julgamento do RE 607.886, com repercussão geral
reconhecida, o STF fixou a seguinte tese: "é dos Estados e Distrito Federal a
titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que
instituírem e mantiverem"
Confira-se, pela sua importância, a ementa e excertos do relatório e do voto do
decisium em questão:
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – VALORES –
TITULARIDADE. É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que
arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que
instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório, as
informações prestadas pelo assessor Tiago do Vale:
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao negar provimento a apelação em
mandado de segurança no qual beneficiário de complementação de
aposentadoria questionava a incidência do Imposto de Renda, assentou que a
União, além da competência relativa à instituição do tributo, detém
capacidade ativa para a cobrança, porquanto sujeito ativo da relação
tributária. Proclamou ter o Estado do Rio de Janeiro apenas a condição de
destinatário da arrecadação – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal –,
firmando a competência da Justiça Federal – artigo 109, inciso I, da Lei Maior
–, por permanecer o interesse da União.
Afastou a configuração de litisconsórcio passivo dos entes federados, ante
ausência de relação jurídica do Estado do Rio de Janeiro com o contribuinte.
Concluiu estar em segundo plano a vinculação entre a unidade federativa e a
União, no que presente repartição das receitas tributárias, tratando-se de
assistência simples.
Diz que não foi objetivo do constituinte, ao incluir, na Lei Maior, o artigo 157,
inciso I, definir, quanto aos valores versados, a titularidade dos Estados,
inclusive em relação à possibilidade de cobrança e isenção. Determinou a
conversão, em renda da União, das quantias depositadas em Juízo.
(...)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
17
No recurso extraordinário, interposto com alegada base na alínea “a” do
inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro
aponta violação do artigo 157, inciso I, da Carta da República. Afirma
pertencer aos Estados e Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto
de Renda incidente sobre os rendimentos, quando pagos por si, respectivas
autarquias e fundações. Sustenta que, ao determinar a conversão, em renda
da União, dos depósitos judiciais, o Tribunal de origem incorreu em afronta ao
preceito constitucional.
Frisa ser titular direto das quantias, articulando com a inaplicabilidade da
regra do artigo 159 da Constituição Federal, a prever posterior entrega aos
Estados. Pretende a reforma do acórdão, reconhecendo-se o direito sobre os
depósitos judiciais.
(...)
VOTO
(...) Rememorem o quadro jurídico retratado no caso. No âmbito de mandado
de segurança em que beneficiário de complementação de proventos
questionava a incidência do Imposto de Renda retido, na fonte, pela Rio
Previdência, o Tribunal Regional Federal da 2a Região determinou, ante a
preclusão do decidido quanto à improcedência do inconformismo, a
conversão, em renda em favor da União, dos depósitos efetuados pela
autarquia estadual relativamente ao tributo.
Cumpre assim definir quem é titular do que arrecadado, considerado Imposto
de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
satisfeitos por Estado, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações.
(...)
Ao determinar, em benefício da União, a conversão dos valores depositados
em Juízo a título de Imposto de Renda retido na fonte por autarquia estadual,
o Colegiado de origem deixou de observar o sistema de repartição de receitas
delineado no texto constitucional. Impôs óbice ilegítimo à disponibilidade de
receitas pelo Estado do Rio de Janeiro.
Sendo as unidades federativas destinatárias do tributo retido, cumpre
reconhecer-lhes a capacidade ativa para arrecadar o imposto.
Corroborando essa óptica, o Supremo, no julgamento, sob a sistemática da
repercussão geral, do recurso extraordinário no 684.169, relator ministro Luiz
Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de outubro de
2012, proclamou a competência da Justiça comum estadual para julgar
controvérsia envolvendo Imposto de Renda retido na fonte, na forma do artigo
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
18
157, inciso I, da Lei Maior, assentando ausente interesse da União sobre ação
de repetição de indébito relativa ao tributo.
Conheço e provejo o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão
atacado, determinar a conversão, em renda do Estado do Rio de Janeiro, dos
depósitos judiciais realizados no processo.
Eis a tese: “É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado,
considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.
”
Neste mesmo sentido, foi o julgamento do RE, igualmente com repercussão geral
reconhecida, in verbis:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA
FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE
SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU
SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA.
1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual
verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente
central (União)- , implementando a descentralização de competências e
receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária
para cumprir suas atribuições.
2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de
receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que
elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e
os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e
autonomia dos entes subnacionais.
3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos
Municípios “ o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos
pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a
intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse
modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo
constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
19
4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a
distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente
federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão
somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente
hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal.
5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no
produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos
termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a
partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e
ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o
tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou
restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição
de receitas aos valores que lhes correspondem.
6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da
Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas
arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para
a prestação de bens ou serviços ”, atentou-se à literalidade e à finalidade
(descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior.
7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União,
tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art.
158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade
do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento
jurídico pátrio.
8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a
retenção do imposto de renda somente pela Administração federal – é
claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira
discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem
para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese
para o TEMA 1130: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal
a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na
fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a
pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços,
conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.”
RELATÓRIO
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
20
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se de
Recurso Extraordinário representativo da controvérsia afeta ao Tema 1130 da
Repercussão Geral, assim descrito:
“Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na
fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e
fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens
ou serviços.”
Na origem, cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) instaurado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
O Incidente foi suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal de Novo Hamburgo -
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul - em ação ordinária proposta pelo
Município de Sapiranga em face da Fazenda Nacional (União).
Nesta demanda, a parte autora narra que, com o advento da Instrução
Normativa 1.599/15 da Receita Federal, bem como a Solução de Consulta -
COSIT 166/2015, a Fazenda Nacional alterou o seu entendimento, passando a
sustentar que pertence aos Estados e Municípios apenas o “produto da
retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do
trabalho que pagarem a seus servidores e empregados”, excluindo-se a
participação no imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos a
pessoas jurídicas, em razão de contratos de fornecimento de bens e/ou
serviços.
Ao final, o Município de Sapiranga pede que seja determinado à União abster-
se de lançar ou cobrar o produto de arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, pelo Município a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas,
referentes a quaisquer contratações de bens ou serviços, bem como a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário de imposto de renda retido na
fonte que poderia ser demandado pela ré em face do autor.
(...)
Confira-se, ainda, os julgados abaixo destacados das cortes infraconstitucionais
pátrias:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA
JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECENDO A ISENÇÃO.
ART. 6o, XIV E XXI, DA LEI No 7.713/88. ALIENAÇÃO MENTAL. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
21
CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. RECEITA PERTENCENTE AO ESTADO. ART. 157, I,
DA CRFB/88.
1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença
(fls. 111/114) que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória
de lançamento fiscal para: (a) anular os atos de lançamento fiscal referentes
ao processo administrativo no 16696.000059/2010- 37 e todos os demais que
tratem de imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos ao autor pelo
Estado do Rio de Janeiro, cuja isenção já lhe foi reconhecida por sentença
transitada em julgado nos autos do processo no 2002.001.016094-5; e (b)
condenar a União à devolução de todos os valores eventualmente recolhidos
pelo autor a título de imposto de renda desde agosto de 2001, a serem
apurados em sede de liquidação.
2. De início, cumpre consignar que embora seja da União a competência para
instituir o Imposto de Renda, pertence aos Estados-membros o produto da
arrecadação do referido tributo, incidente na fonte, sobre os proventos pagos
por estes, conforme previsão do artigo 157, inciso I, da CRFB/88.
3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 684.169-RS, submetido à sistemática da repercussão geral
do artigo 543-B do Código de Processo Civil, firmou entendimento acerca da
competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demandas
cujo objeto seja a isenção de imposto de renda retido na fonte dos servidores
estaduais, afirmando a legitimidade do próprio ente federativo, sob o
fundamento de que a ele pertence o produto da arrecadação do imposto da
União, sobre rendas e proventos.
4. Este é também o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo a partir do julgamento do Recurso Especial no 989.419/RS, que
obedeceu ao rito do artigo 543-C do CPC, sob a sistemática do julgamento dos
recursos repetitivos. No ano seguinte ao julgamento do referido Recurso
Especial, o entendimento foi sedimentado no verbete da Súmula no 447 do
STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de
restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”
5. Portanto, cabe somente ao Estado do Rio de Janeiro a legitimidade passiva
quanto ao pedido de isenção do valor do imposto de renda do apelado, de
modo que deve ser afastada a alegação da apelante de que a demanda
proposta na Justiça Estadual, na qual sobreveio a sentença que reconheceu a
isenção do imposto de renda incidente sobre o pensionamento do apelado,
deveria ter sido necessariamente ajuizada na Justiça Federal, em observância
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
22
ao art. 109, I, da CRFB/88, e nunca apenas contra terceiros, no caso o Estado
de Rio de Janeiro.
6. Evidencia-se, assim, acertado o entendimento do Juízo de origem, que,
considerando a previsão do art. 157, I, da CRFB/88, concluiu que “a Receita
Federal atua como órgão arrecadador do Estado, a quem pertence o produto
da arrecadação. E o Estado foi parte no processo no 2002.001.016094-5, que
reconheceu ao autor a isenção do imposto de renda. Desse modo, não pode a
Receita Federal se opor ao cumprimento da decisão judicial que isentou o
autor das retenções de imposto de renda na fonte pelo Estado do Rio de
Janeiro.”
7. Por outro lado, assiste razão à apelante quanto ao não cabimento da
condenação da União à devolução dos descontos de imposto de renda
efetuados pelo Estado do Rio de Janeiro, pois, como visto acima, a
jurisprudência do STF e STJ é no sentido de que a legitimidade passiva ad
causam nas demandas propostas por servidores públicos estaduais, com vistas
ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao
imposto de renda retido na fonte, é dos Estados da Federação, porquanto, não
obstante seja da competência da União instituir o imposto de renda, a teor do
art. 153, III, da CRFB/88, o produto da arrecadação do imposto de renda
incidente na fonte sobre a pensão recebida pelo apelado pertence ao Estado
da Federação responsável pelo seu pagamento (art. 157, I, da CRFB/88). No
mesmo sentido: TRF2, 4a Turma Especializada, AC 00075667820164025001,
Rel. Juíza Conv. SANDRA CHALU BARBOSA, E-DJF2R 19.10.2018.
8. Desse modo, cabe exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro a
legitimidade passiva para o pleito de repetição do indébito relativo ao imposto
de renda retido na fonte. Logo, a sentença recorrida merece reforma quanto a
esse ponto, pois não poderia o Juízo a quo ter condenado a União Federal à
repetição do indébito. A repetição do indébito deverá ser pleiteada em face do
Estado do Rio de Janeiro, na Justiça Estadual, já que os valores retidos a título
de imposto de renda ingressam nos cofres da unidade arrecadadora, e não nos
cofres da União. Por conseguinte, resta prejudicada a análise da questão
atinente a prescrição para a repetição do indébito.
9. Em contrapartida, convém consignar que, em relação ao pedido de
anulação dos lançamentos fiscais expedidos pela Receita Federal do Brasil, a
competência é da Justiça Federal, sendo a União parte legítima para figurar
no polo passivo, nos termos do art. 109 da CRFB/88.
10. No mérito propriamente dito, a União se insurge contra a sentença que
decretou a nulidade dos lançamentos fiscais constituídos em desfavor do
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
23
apelado. Para tanto, sustenta a apelante que a sentença transitada em
julgado, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, que reconheceu a
isenção de imposto de renda ao apelado, não poderia ser observada, haja
vista a União não ter sido parte no referido processo.
11. Conforme se extrai dos autos, os lançamentos fiscais foram realizados em
razão de a Receita Federal do Brasil desconsiderar a decisão judicial que
reconheceu a isenção ao apelado, entendendo que o contribuinte não
comprovou ser portador de moléstia grave, uma vez que não apresentou o
laudo médico pericial emitido por órgão oficial.
12. Da leitura do acórdão administrativo aludido, percebe-se que o
fundamento utilizado pelo Fisco para lavratura dos lançamentos fiscais não
pode subsistir, pois não está em harmonia com a jurisprudência sobre o tema.
13. Segundo o art. 157, I, da CRFB/88, o imposto de renda retido na fonte,
embora seja tributo de competência normativa federal, quando relativo a
pagamentos promovidos pelo Estado, simplesmente é tributo que pertence ao
Estado-membro, sendo a União parte ilegítima para promover-lhe a cobrança
ou integrar, como sujeito passivo, demandas relativas à forma de retenção do
tributo pelo Estado.
14. Levando em conta o referido dispositivo e a jurisprudência do STF e STJ,
percebese que todo e qualquer litígio envolvendo os valores sujeitos a
retenção, ou não retidos, deve ser conhecido pela Justiça Estadual, por atuar o
agente estadual de fiscalização no exercício de competência própria e não
delegada, não se podendo cogitar, in casu, o interesse da União. Destarte, se
cabe exclusivamente à Justiça Estadual processar esses litígios, por falta de
interesse da União, por igual razão falta ao órgão administrativo de
fiscalização tributária da União interesse de agir e legitimidade para lavrar
auto e processar supostas infrações sobre a mesma matéria. Nesse sentido:
TRF, 3a Turma Especializada, ApelReex 00015644520144025104, Rel. Des. Fed.
THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, E-DJF2R 08.11.2018.
15. Ainda mais levando-se em conta que a sentença proferida pelo Juízo da
Fazenda Pública Estadual, reconheceu a isenção de imposto de renda sobre os
valores recebidos a título de pensão pelo apelado, não podendo a Receita
Federal se opor ao cumprimento de tal decisão.
16. Dessa maneira, vislumbra-se acertado o entendimento do Juízo a quo, que
ressaltou, em sua decisão, que “não pode a Receita Federal se opor ao
cumprimento da decisão judicial que isentou o autor das retenções de imposto
de renda na fonte pelo Estado do Rio de Janeiro. A necessidade de laudo
pericial oficial para reconhecimento da isenção deve ser afastada em razão da
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
24
eficácia preclusiva da coisa julgada formada em face do Estado do Rio de
Janeiro (CPC, art. 508). Ressalte-se: não há interesse da União na cobrança do
imposto de renda retido na fonte pelo Estado do Rio de Janeiro, de modo que
não pode a Receita Federal praticar atos de cobrança em contrariedade à
decisão judicial que vincula o titular do produto da arrecadação. A única razão
pela qual os presentes autos tramitam na Justiça Federal é a necessidade do
autor de um pronunciamento judicial que obste os atos de cobrança da
Receita Federal.”
17. Apelação parcialmente provida.
(TRF2, Turma Especializada II, AC 0008552-86.2017.4.02.5101, Relator
Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES)
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO
FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 153, III da Constituição Federal, o imposto de renda é
tributo que compete à União Federal. Conforme dispõe o artigo 157, I da CF,
ao Estadomembro compete reter o valor relativo ao imposto de renda
incidente sobre os vencimentos e proventos que paga aos seus servidores, e
depois, passa a ser o destinatário do produto dessa arrecadação.
2. A competência para instituir tributos é indelegável. No entanto, a condição
de credor e as funções de fiscalizar, lançar e cobrar são delegáveis.
3.Sendo os Estados-membros os responsáveis pelos descontos e destinatários
finais da verba retida, não há o que se falar em interesse da União, porquanto
o valor descontado não se destina aos seus cofres, cabendo a ela, tão-
somente, instituir o tributo.
4. A circunstância de não ter sido retida na fonte a tributação, em razão de
liminar deferida em mandado de segurança, não altera o entendimento de
que a União é parte ilegítima para exigir de servidor público estadual o
imposto de renda. Precedentes. 5. Apelação do autor provida. Apelação da
União Federal não provida.
(TRF3, 4a turma, AC 0008182-60.2012.4.03.6102, Relatora Desembargadora
Federal MARLI FERREIRA).
Neste espeque, à luz dos precedentes judiciais supra destacados, impõe-se o
provimento do recurso voluntário neste particular, bem como, pelas mesmas razões,
à alegação de natureza indenizatória da verba recebida, com o consequente
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
25
cancelamento do crédito tributário lançado, restando prejudicada a análise da tese
de defesa referente à boa-fé da contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, com
o consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Redator Designado

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, a seguir transcrito.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM RAZÃO DA AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA 1701 – STF
Argúi o sujeito passivo a necessidade de suspensão do processo administrativo
fiscal em razão da ação cível originária AÇO 1701 – STF.
Consulta ao referido tribunal mostra concessão de liminar que não impede a
exigência do tributo, em 16/12/2010, Min. Joaquim Barbosa:
Não concedo a antecipação pleiteada “para que [a União] se abstenha de exigir o
imposto de renda sobre as verbas indenizatórias instituídas pelas leis
complementares estaduais n° 169/2004 e 234/2005 e lei ordinária estadual n°
8555/2006” dado que, neste momento de exame inicial, o pleito é mais próximo
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
26
da defesa de interesses puramente individuais do que da proteção das relações
federativas. Até a presente data inexiste outra decisão no processo. Assim, não há
motivo para a suspensão pleiteada.

TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE
Argumentou o contribuinte que sua responsabilidade seria, no máximo, solidária,
porém nem mesmo o é, visto que tratar-se-ia de rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva na fonte.
Apesar do argumentado, não lhe cabe razão.
Em regra os rendimentos tributáveis estão sujeitos a ajuste na declaração anual,
exceto os que sofrem tributação exclusiva por expressa determinação legal, tais
como o 13o salário, Ganhos de Capital, Ganhos líquidos em renda variável,
Rendimentos de aplicações financeiras, rendimentos recebidos acumuladamente,
conforme opção do contribuinte, prêmios em dinheiro, bens ou serviços obtidos
em loterias, sorteios, concursos, corridas de cavalos, e no âmbito de programas
de concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na
aquisição de mercadorias e serviços, benefícios líquidos resultantes da
amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de capitalização, benefícios
atribuídos a portadores de título de capitalização nos lucros da empresa emitente,
juros pagos ou creditados individualmente a titular/sócio/acionista de pessoa
jurídica, a título de remuneração do capital próprio, os benefícios recebidos e as
contribuições resgatadas, relativas a planos de previdência complementar, e o
valor tributável (diferença positiva entre o montante recebido, inclusive no caso
de resgate, e a soma dos respectivos prêmios pagos) recebido em decorrência de
cobertura por sobrevivência em apólices de seguros de vida (Vida Gerador de
Benefício Livre - VGBL), caso o contribuinte tenha optado pelo regime de
tributação exclusiva na fonte. O rendimento de que trata o lançamento não se
enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Ao contrário do argumentado pelo contribuinte, não lhe cabe apenas
responsabilidade solidária na tributação do rendimento em comento.
Quando a motivação do lançamento é a ausência de retenção pela fonte
pagadora, é lícita a exigência do imposto da pessoa física beneficiária dos
rendimentos, pois o Parecer Normativo SRF no 1/2002 esclarece que, salvo nos
casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para a
entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
27
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Conclui-se, do ato normativo, que não há dúvida sobre a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda, cuja retenção deixou de ser feita pela fonte
pagadora, ou que não foi comprovada, que vem ser do próprio beneficiário dos
rendimentos.

INCOMPETÊNCIA DA UNIÃO
O sujeito passivo requer a anulação do auto de infração, em razão da União não
ser competente para exigir o imposto de renda retido na fonte do servidor público
estadual.
Em que pesem opiniões doutrinárias divergentes, a destinação constitucional do
imposto sobre o rendimento dos servidores públicos estaduais não afeta a
competência da União para legislar e administrar o tributo, ao teor do art. 153, III,
da Constituição Federal.
Com o mesmo fundamento afasta-se a argüição de ilegitimidade passiva.
Por essas razões, descabe a decretação de nulidade do feito com base no argüido
pelo sujeito passivo.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Da descrição da infração e da impugnação apresentada, depreende-se que trata-
se de uma gratificação auferida pelo sujeito passivo, regulada em lei estadual e
atos administrativos complementares que a ela sempre se referem como tendo
caráter indenizatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
28
Entretanto, a análise daqueles atos revela que se trata de uma gratificação
dependente da evolução da arrecadação de tributos pelo estado e da
“produtividade” dos integrantes da carreira fiscal.
Como bem estatuiu a autoridade lançadora, A leitura dos dispositivos acima
mencionados demonstra que os critérios para pagamento da verba indenizatória
aos integrantes do grupo TAF não estão relacionados com o seu deslocamento
fora da sede e com o conseqüente pagamento de diárias. Sequer fixa regras para
comprovação do deslocamento e da realização do trabalho fora da sede. Como se
pode constatar, o pagamento da verba está condicionado ao alcance de metas e à
contribuição individual de cada servidor no desempenho trimestral da
arrecadação estadual, contribuição esta medida através de avaliação de
desempenho que considera, entre outros fatores, o comportamento, a eficiência,
a iniciativa e a responsabilidade no servidor no desenvolvimento das atividades a
ele atribuídas. A verba paga os servidores do Grupo TAF nada mais é que uma
gratificação mensal (e não de caráter eventual) paga em função do seu
desempenho funcional e deve ser entendida como rendimento do trabalho
sujeito à incidência do Imposto de Renda.
A autoridade fiscal, também corretamente, trouxe o fundamento contido no
Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda em proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
Em suma, a incidência independe da denominação de indenização, repetidamente
dada nos atos que trataram da gratificação, quando sua natureza é nitidamente
remuneratória.
Por fim, diga-se que a questão relativa ao teto remuneratório é impertinente à
lide fiscal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, indefere-se o requerido pelo sujeito passivo:
i) inexiste motivo para suspensão do processo fiscal, visto que decisão liminar na
ação cível originária n° 1701 não obsta ao lançamento do tributo;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.942 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721945/2010-00
29
ii) inexiste motivo para a nulidade do auto de infração, nos termos do Parecer
Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002;
iii) inexiste motivo para a nulidade do auto de infração, haja vista ser a União
competente para o lançamento do imposto de renda;
iv) o lançamento é procedente, visto o rendimento não ter o caráter indenizatório
alegado;
v) a suposta precariedade da verba recebida acima do teto remuneratório não é
fato que afasta a incidência do tributo.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.

Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 266
DF CARF MF
Original